Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-80.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001328-80.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E FATURAS DO CARTÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR DOCUMENTAÇÃO BILATERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e condenou a autora em multa por litigância de má-fé no valor de um salário-mínimo, com fundamento nos arts. 80, V, e 81, §2º, do CPC.

A apelante sustenta que o contrato eletrônico apresentado pelo banco não comprova sua anuência, especialmente por se tratar de idosa aposentada rural, alegando fraude na contratação. Pugna, ainda, pela exclusão da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação contratual e a regularidade dos descontos consignados; (ii) se a condenação da autora por litigância de má-fé encontra respaldo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito restou demonstrada por meio de contrato eletrônico com biometria facial (selfie) e documento de identificação da autora, acompanhado de faturas do cartão e telas sistêmicas que guardam correspondência com a documentação bilateral produzida.

Incumbia ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação contratual (art. 373, II, CPC), do qual se desincumbiu satisfatoriamente. Em réplica, caberia à autora a impugnação específica das alegações e provas, o que não ocorreu, limitando-se a defender genericamente a existência de fraude, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar a documentação colacionada pelo banco.

Comprovada a contratação e a regularidade dos descontos consignados, os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais são improcedentes.

Afasta-se a condenação por litigância de má-fé pois a simples improcedência do pedido não configura, por si só, lide temerária (art. 80, V, CPC), porquanto o exercício do direito de ação não pressupõe a existência do direito substancial alegado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001328-80.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM
e como apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .